Tribunal: TJDFT
Processo: 0739948-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por ELIANE DA SILVA MARQUES, contra a decisão (ID 20205388) que julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto nos autos do processo n.o 0710383-26.2020.8.07.0001 que litiga contra BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, decisão esta, exarada em face de prolação de sentença nos autos originais, objeto do agravo. Em suas razões (ID. 20347671), a embargante sustenta que a decisão de extinção pela perda superveniente do recurso partiu de premissa equivocada. Argumenta que o objeto do agravo de instrumento é justamente demonstrar a ausência do cumprimento integral da obrigação de pagar. Aduz que no cumprimento de sentença houve um pagamento a menor da quantia devida, o qual deve incidir multa e novos honorários, conforme previsão do §2o, do artigo 523, do CPC. Requer, seja conhecido e provido os presentes embargos declaratórios para afastar a premissa equivocada e considerar o interesse recursal, em que se discute a ausência de cumprimento integral da obrigação de pagar. Contrarrazões (ID 20658332). É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De início, esclareço que, nos termos do art. 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Desta forma, por se tratar de aclaratórios opostos contra decisão monocrática exarada, farei também seu exame de forma unipessoal, com esteio nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. No mérito, sem qualquer razão a embargante. Isso porque, na estrita dicção legal do art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, contradição (fundamentos inconciliáveis entre si dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza dos fundamentos do julgado entre si), ou correção de erro material. Esclareço que o feito objeto do agravo de instrumento (no 0710383-26.2020.8.07.0001) foi devidamente analisado, momento em que se verificou a prolação de sentença de extinção. Desta forma, a decisão embargada esclareceu que a Juíza de Direito Titular desta 20a Vara Cível de Brasília (ID. 20181888) comunicou que o processo de origem fora sentenciado (ID 20181889 - Pág. 2) publicada em 24/09/2020, nos seguintes termos: “A parte exequente interpôs o Agravo de Instrumento de no 0739948-38.2020.8.07.0000 contra a decisão de ID 70868246, mas este não possui pedido de efeito suspensivo, sendo cabível, assim, o prosseguimento regular do feito em face deste Juízo manter o teor da decisão agravada. Como já houve o depósito integral da quantia indicada pela decisão de ID 70868246 pela parte executada no ID 71411330, cabível, assim, a extinção do feito pelo pagamento. Isso posto, em face do pagamento, JULGO EXTINTO o processo com base no disposto no artigo 924, inciso II, e no artigo 925, ambos do CPC.” Ao contrário do que afirma a embargante/agravante, diante da prolação da sentença tem-se a perda superveniente do objeto, de modo que não mais subsistir as fundamentações impugnadas no recurso de agravo de instrumento, o que por consequência, torna vazia a pretensão de rever a decisão então recorrida. Este é o entendimento desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1- Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo e buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão. 2- Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (Acórdão 1291340, 07208336520198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, quando a sentença é prolatada a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Consequentemente, com a sentença transitando em julgado o único recurso cabível é a apelação. Logo, não há se falar em vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil na oportunidade, porquanto o que fora trazido na decisão ora embargada é suficientemente claro e atende à norma processual vigente. Desta feita, inexiste qualquer vício na decisão atacada que possa ser sanado pela via dos embargos de declaração, que desborda os limites de sua finalidade na ocasião. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se.